Tribunal: TJDFT
Processo: 0740028-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740028-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CAMPELO FAUSTINO D E S P A C H O Conforme certidão (id 106503574 dos autos de origem), a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 21.10.2021. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto à tempestividade do recurso, no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator